Tribunal: TJES
Processo: 0000508-24.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000508-24.2015.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ABEL PAULO BRESSANINI
APELADO: ALFREDO GIUBERTI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO - – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DO PROCESSO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE.

A
ação anulatória de adjudicação dirige-se, precipuamente, à impugnação de
questões
própri
a
s
ao referido ato
, ou seja, vícios procedimentais relativos à formalização da adjudicação do bem objeto da constrição nos autos da ação executiva,
d
escabe
ndo rediscutir
,
por meio da referida via processual, questões outras atinentes à execução,
sobretudo quando a parte, conquanto intimada de todos os atos executivos desde a gênese do processo, queda-se inerte, não suscitando a
s
matéria
s
defensiva
s
em sede própria.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000508-24.2015.8.08.0065

APELANTE: ABEL PAULO BRESSANINI

APELADO: ALFREDO GIUBERTI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária de anulação de adjudicação, sua respectiva carta e matrícula junto ao cartório de registro de imóveis de Jaguaré com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” ajuizada por ABEL PAULO BRESSANINI, ora Apelante, em face de ALFREDO GIUBERTI, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 247/248v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 259/270, pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do processo, sem que fosse oportunizada a produção de provas e (b) a nota promissória que embasou a execução é nula por não apontar a data de emissão.

Pois bem.

Quanto à primeira alegação, dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, observa-se que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao decidir a controvérsia, realizou o exame das alegações e provas já produzidas nos autos, reputando suficientes os elementos já constantes do caderno processual para a prolação da sentença, o que lhe é permitido segundo o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371, do Código de Processo Civil.

Ademais, tem-se que a causa de pedir da pretensão autoral funda-se na eventual ilegalidade do título executivo que embasou a ação executiva por ausência de requisito formal, o que pode, em tese, ser aferido a partir do exame da própria cártula e da legislação e jurisprudência correlatas.

Por fim, sequer esclareceu o Apelante a relevância da prova ou a eventual imprescindibilidade de sua produção para o deslinde da controvérsia.

Deste modo, devem ser afastadas as alegações de cerceamento de defesa e a subsequente nulidade da sentença.

Quanto à questão substancial, infere-se que, como bem conclui a sentença hostilizada, o pedido autoral, muito embora pretensamente objetive a desconstituição da adjudicação do imóvel objeto de penhora nos autos da ação executiva, destina-se, na realidade, à impugnação do próprio título executivo que embasa a respectiva ação de execução.

Entretanto, consoante cediço, a ação anulatória de adjudicação dirige-se, precipuamente, à impugnação de questões próprias ao referido ato, ou seja, vícios procedimentais relativos à formalização da adjudicação do bem objeto da constrição nos autos da ação executiva.

De outro lado, descabe, na presente via, suscitar questões anteriores ao ato de adjudicação, sobretudo quando a parte, conquanto intimada de todos os atos executivos desde a gênese do processo, queda-se inerte, não suscitando a matéria defensiva em sede própria.

Quanto à questão, agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao consignar na sentença que “
o ora autor, na ação executiva, perdeu todos os prazos e oportunidades de impugnar referida demanda, ou até mesmo o título que a embasou, tendo ingressado, inclusive, com embargos à adjudicação, os quais também restaram extintos por falta de pressupostos processuais (autos nº 0001952-63.2013.8.08.0065). Assim, resta evidente que o que o autor busca, em verdade, é discutir a validade do título executivo que embasou a ação de execução e não a nulidade de qualquer ato praticado pelas partes
(...)”
.

Neste contexto, penso não merecer reforma a sentença impugnada, razão pela qual impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 04/04/2023

Sessão do dia 04.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.